Tribunal: TJES
Processo: 5005211-75.2026.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO, CLAUDIO SALVADOR FIOROT
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO DA PRONÚNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL JUDICIALIZADO. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual para pronunciar os embargantes nos exatos termos da denúncia, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, na forma dos arts. 121, § 2º, I, III e IV, 14, II, 20, § 3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal.

O acórdão embargado assentou que a decisão de pronúncia constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, com fundamento em depoimento judicializado de autoridade policial, cartas e mensagens interceptadas, elementos documentais de inteligência e admissão parcial de um dos embargantes quanto à transmissão de mensagens relacionadas à organização criminosa.

O primeiro embargante alegou omissões e contradição interna, sustentando dissintonia temporal entre as mensagens atribuídas a ele e o crime, isolamento médico por COVID-19 na data dos fatos, inexistência de visita ao corréu em período próximo ao crime, caráter indireto do depoimento policial, ausência de admissão de ordem de execução, indevida conversão de prerrogativas da advocacia em indício criminal e falta de enfrentamento da jurisprudência defensiva sobre o standard probatório da pronúncia.

O segundo embargante sustentou omissão quanto à indicação de elemento produzido sob contraditório judicial capaz de demonstrar que teria determinado, antes do crime, a execução imputada na denúncia, bem como ausência de distinção concreta entre indícios relativos à associação criminosa e indícios relativos aos homicídios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à valoração de cartas e mensagens posteriores ao crime; (ii) saber se as teses relativas ao isolamento médico, ausência de visita presencial e prerrogativas da advocacia afastam o juízo de pronúncia; (iii) saber se depoimentos de autoridades policiais prestados em juízo e elementos documentais correlatos podem amparar a pronúncia; e (iv) saber se os embargos comportam efeitos infringentes para restabelecer a impronúncia quanto aos crimes dolosos contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo via adequada para rediscussão ampla do mérito, reexame de prova ou substituição da conclusão adotada pelo colegiado.

A integração do julgado é cabível para explicitar o enfrentamento de teses defensivas relevantes, sem que isso implique modificação do resultado, quando o acórdão embargado já enfrentou o núcleo da controvérsia e reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

As cartas e mensagens posteriores ao crime não foram valoradas como prova direta, isolada e autossuficiente de ordem homicida antecedente, mas como elementos de corroboração da dinâmica associativa, do vínculo entre os envolvidos, da continuidade do comando e da interlocução atribuída aos embargantes, em conjunto com o depoimento judicializado e demais elementos da investigação.

Não há contradição interna em reconhecer que determinados documentos foram confeccionados após o crime e, simultaneamente, atribuir-lhes valor indiciário retrospectivo, pois a contradição embargável pressupõe choque entre proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado, o que não se verifica quando a insurgência revela inconformismo com a inferência probatória adotada.

A alegação de isolamento médico por COVID-19 e a ausência de visita presencial em período próximo ao crime não afastam, na fase de pronúncia, a admissibilidade da acusação, pois a imputação não depende necessariamente da presença física no local do crime ou de contato presencial no dia dos fatos, mas envolve suposta atuação como interlocutor de ordens e mensagens em estrutura criminosa com divisão de tarefas.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas a hipótese examinada corresponde à pronúncia, decisão de admissibilidade da acusação, em que se exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, e não certeza condenatória.

O depoimento judicial de autoridade policial não é juridicamente imprestável apenas por decorrer de investigação por ela conduzida, podendo integrar o acervo indiciário quando descreve diligências realizadas, dados extraídos de aparelhos, documentos apreendidos, interceptações, cruzamento de informações, identificação de envolvidos, dinâmica apurada e elementos objetivos colhidos durante a persecução penal.

A admissão parcial de transmissão de mensagens de cunho associativo não equivale, isoladamente, à confissão de participação nos homicídios, mas pode funcionar, na fase de pronúncia, como elemento contextual de ligação com os demais indícios, especialmente quando a tese acusatória descreve atuação continuada de comunicação entre liderança presa e integrantes externos.

O acórdão não criminalizou o exercício da advocacia nem considerou ilícitas, por si só, visitas a cliente preso ou comunicações profissionais reservadas. As prerrogativas previstas no art. 7º da Lei nº 8.906/1994 e a indispensabilidade da advocacia assegurada pelo art. 133 da Constituição Federal são garantias institucionais, mas não impedem o escrutínio penal quando houver indícios de desvio doloso da função profissional para a prática de delito.

A pronúncia do segundo embargante não se fundou em responsabilidade penal objetiva decorrente de posição hierárquica, mas em imputação individualizada de liderança, comando, interesse na retomada territorial, suposta transmissão de ordens e articulação do projeto criminoso, elementos que, em tese, diferenciam os indícios associativos daqueles especificamente relacionados aos homicídios.

Não houve adoção automática da fórmula in dubio pro societate, pois o acórdão reconheceu juízo positivo de admissibilidade da acusação com base em indícios concretos, preservando ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a valoração definitiva da prova.

Para fins de prequestionamento, foram examinados os arts. 155, 413, § 1º, 414, 619 e 620 do Código de Processo Penal; art. 29 do Código Penal; arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil; art. 7º, II, III e XII, da Lei nº 8.906/1994; arts. 5º, XXXVIII, LIV, LV e LVII, 93, IX, e 133 da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; e Tema 1.068 da Repercussão Geral, sem que deles decorra conclusão diversa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a consideração de provas testemunhais indiretas na decisão de pronúncia, desde que a conclusão não esteja baseada exclusivamente em elementos “de ouvir dizer” ou apenas colhidos na fase inquisitorial, cabendo ao julgador valorar a prova produzida, nos termos dos arts. 155, 202 e 413 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado, mantido integralmente o resultado do julgamento que deu provimento à apelação ministerial e pronunciou os embargantes nos exatos termos da denúncia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, XXXVIII, LIV, LV e LVII, 93, IX, e 133; Código Penal, arts. 14, II, 20, § 3º, 29, 70, parte final, e 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, arts. 155, 202, 413, § 1º, 414, 619 e 620; Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, II, III e XII; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 246969/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.12.2024, DJe 24.01.2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO SALVADOR FIOROT e RAMON DE AGUIAR MELLO, contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para pronunciar os embargantes nos exatos termos da denúncia, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Douglas Ferreira Caser, e no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com artigo 14, inciso II, em relação à vítima Ana Carolina Almeida, na forma dos artigos 20, § 3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a decisão de pronúncia constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Considerou, para tanto, o depoimento judicializado da autoridade policial responsável pela investigação, a existência de cartas e mensagens interceptadas logo após o crime, elementos documentais de inteligência e a admissão parcial de Cláudio Salvador Fiorot quanto à transmissão de mensagens relacionadas à organização criminosa.

Nos embargos de declaração, Cláudio Salvador Fiorot sustenta a existência de omissões e contradição interna. Alega, em síntese, que o acórdão não teria enfrentado a tese de dissintonia temporal entre as mensagens atribuídas ao embargante e o crime, pois a única mensagem mencionada teria sido enviada após o homicídio.

Afirma, ainda, que estaria em isolamento médico por COVID-19 na data do fato, que a última visita ao corréu Ramon teria ocorrido em 28 de maio de 2020, que o depoimento policial consistiria em testemunho indireto, que a admissão parcial de transmissão de mensagens não envolveria ordem de execução, que as prerrogativas da advocacia teriam sido indevidamente convertidas em indício de participação criminosa e que não teria havido enfrentamento da jurisprudência defensiva sobre o
standard
probatório da pronúncia.

Requer o saneamento dos vícios, com atribuição de efeitos infringentes, para restabelecer a impronúncia quanto aos crimes dolosos contra a vida.

Por sua vez, Ramon de Aguiar Mello sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à indicação do elemento produzido sob contraditório judicial capaz de demonstrar que teria determinado, antes do crime, a execução imputada na denúncia.

Afirma que o depoimento da autoridade policial apenas reproduziria elementos inquisitoriais, que as cartas mencionadas seriam posteriores ao fato, que a confissão parcial de Cláudio estaria restrita à transmissão de mensagens associativas e que não teria sido feita distinção concreta entre indícios relativos à associação criminosa e indícios relativos aos homicídios.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para restabelecer a impronúncia quanto aos crimes previstos no artigo 121 do Código Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005211-75.2026.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAMON DE AGUIAR MELLO, CLAUDIO SALVADOR FIOROT
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
Advogados do(a) APELADO: LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RODRIGO BANDEIRA DE MELLO RIBEIRO - ES34316

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLÁUDIO SALVADOR FIOROT e RAMON DE AGUIAR MELLO, contra acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para pronunciar os embargantes nos exatos termos da denúncia, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, em relação à vítima Douglas Ferreira Caser, e no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, combinado com artigo 14, inciso II, em relação à vítima Ana Carolina Almeida, na forma dos artigos 20, § 3º, 29 e 70, parte final, todos do Código Penal.

Os embargos merecem acolhimento parcial, sem efeitos infringentes.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não constituem via adequada para rediscussão ampla do mérito, tampouco para reexame de prova ou substituição da conclusão adotada pelo colegiado.

Nada impede, contudo, que o órgão julgador integre a fundamentação, especialmente quando a parte aponta teses defensivas relevantes, com potencial de suscitar alegação futura de negativa de prestação jurisdicional.

É precisamente esse o caso.

O acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia devolvida pelo recurso ministerial.

Registrou que a pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Também consignou que o lastro indiciário não se restringia a elementos informativos isolados, pois estava amparado em depoimento prestado em juízo pela autoridade policial responsável pela investigação, bem como em elementos documentais correlatos e na dinâmica de transmissão de mensagens entre integrantes da associação criminosa.

Ainda assim, convém integrar o julgado para afastar as omissões pontuais suscitadas.

De início, enfrenta-se a alegação de dissintonia temporal das cartas e mensagens.

A defesa de Cláudio Salvador Fiorot sustenta que as comunicações mencionadas no acórdão seriam posteriores ao crime, ocorrido em 11 de junho de 2020, e que, por isso, não poderiam demonstrar ordem anterior de execução.

A premissa temporal não foi desconsiderada pelo acórdão.

As cartas confeccionadas após o crime não foram tratadas como prova direta, isolada e autossuficiente de ordem homicida antecedente. Foram valoradas como elementos de corroboração da dinâmica associativa narrada sob contraditório judicial, sobretudo quanto à permanência do comando de Ramon, à interlocução atribuída a Cláudio, à tentativa de retomada do tráfico no bairro André Carloni e à pressão exercida sobre os executores e articuladores externos.

A prova posterior ao fato pode, em tese, servir como indício retrospectivo de vínculo, domínio, ciência, continuidade do plano e contexto de atuação. Não se afirma que carta posterior, por si só, produza nexo causal antecedente. O que se assentou foi que tais documentos, cotejados com depoimento judicializado e demais elementos da investigação, fornecem suporte mínimo para juízo de admissibilidade da acusação.

Essa distinção é decisiva.

A pronúncia não exige certeza de autoria. Exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação. A discussão sobre o alcance, a credibilidade e o peso definitivo dos elementos probatórios deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Também não procede a alegação de contradição interna.

Não há incompatibilidade lógica entre reconhecer que determinada carta foi confeccionada após o crime e utilizá-la como elemento indiciário de corroboração. A contradição apta a ensejar embargos pressupõe choque entre proposições inconciliáveis dentro do próprio julgado. Aqui, o que existe é inconformismo defensivo com a inferência probatória extraída pelo colegiado.

A conclusão do acórdão não decorreu da afirmação de que carta posterior “causou” crime anterior. Decorreu do juízo de que o conjunto probatório, inclusive documentos posteriores que retratariam continuidade de comando e comunicação, reforça a tese acusatória em grau suficiente para pronúncia.

Quanto ao alegado isolamento médico de Cláudio por COVID-19, a tese também deve ser enfrentada.

A defesa afirma que o embargante teria testado positivo em 31 de maio de 2020, recebido atendimento em 2 de junho de 2020 e cumprido quarentena até 12 de junho de 2020.

Tal circunstância, ainda que considerada, não afasta, nesta fase, o juízo de admissibilidade da acusação.

Primeiro, porque a imputação dirigida ao embargante não depende, necessariamente, de presença física no local do crime ou de contato presencial no dia da execução.

A acusação atribui a Cláudio a função de interlocutor de ordens e mensagens dentro de estrutura criminosa com divisão de tarefas, não a atuação como executor material.

Segundo, porque eventual limitação de circulação no dia 11 de junho de 2020 não elimina, por si, a possibilidade de transmissão anterior, mediação pretérita, comunicação remota ou atuação continuada no fluxo de ordens da organização.

Terceiro, porque eventual confronto entre documentos médicos, registros de visita, mensagens, cartas e depoimentos extrapola o exame restrito da pronúncia, devendo ser aprofundado perante o Conselho de Sentença, salvo manifesta ausência de suporte indiciário, o que não se verifica.

A tese da última visita ao estabelecimento prisional em 28 de maio de 2020 também não conduz à modificação do julgado.

A defesa sustenta que Cláudio não teria visitado Ramon no intervalo crítico entre 28 de maio e 11 de junho de 2020. Esse argumento será relevante no julgamento de mérito. Todavia, não elimina, neste momento processual, os indícios reconhecidos pelo colegiado.

A imputação acusatória envolve articulação anterior, transmissão de mensagens, atuação como elo entre liderança presa e integrantes externos, além de continuidade de comunicações após o crime.

A ausência de visita presencial em período específico, ainda que comprovada, não neutraliza automaticamente o conjunto indiciário descrito no acórdão, sobretudo quando a participação atribuída ao embargante não está limitada a contato presencial na véspera ou no dia do homicídio.

Também se esclarece o alcance do depoimento da autoridade policial.

Os embargantes sustentam que o depoimento do Delegado Rodrigo Augusto Sandi Mori e do policial civil Marcus Vinicius Lempê corresponderia a testemunho indireto, mera reprodução de elementos inquisitoriais, insuficiente para pronúncia à luz dos artigos 155 e 413 do Código de Processo Penal.

A tese não altera a conclusão.

O artigo 155 do Código de Processo Penal veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. A hipótese dos autos não trata de condenação. Trata-se de pronúncia, decisão de admissibilidade da acusação.

Além disso, o depoimento prestado em juízo por autoridade policial não é juridicamente imprestável apenas por decorrer de investigação por ela presidida. A autoridade pode depor sobre diligências realizadas, dados extraídos de aparelhos, documentos apreendidos, interceptações, cruzamento de informações, identificação de envolvidos, dinâmica apurada e elementos objetivos colhidos durante a persecução penal.

O relato do agente público, quando descreve diligências concretas, a linha investigativa adotada, os elementos informacionais obtidos, o motivo do crime, o vínculo dos investigados com a organização criminosa local e os achados periciais correlatos, integra o acervo indiciário que pode amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito de tal alegação:

“
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 . Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado. 4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (
STF
- HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”

Aqui, o cuidado exigido é outro: tal depoimento não deve ser tomado como substituto automático da prova direta nem como reprodução acrítica do inquérito. No caso, o acórdão não o utilizou isoladamente. O julgado valorizou depoimento judicializado em conjunto com cartas, mensagens, áudios, elementos documentais de inteligência e confissão parcial relativa à função de transmissão de mensagens no contexto associativo.

Portanto, não houve violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

A defesa poderá sustentar perante o Tribunal do Júri que a prova é indireta, frágil, derivada de inferências investigativas ou incapaz de comprovar autoria. Essa valoração definitiva, contudo, excede o juízo de pronúncia.

Quanto à chamada confissão parcial de Cláudio, a integração também se impõe.

Cláudio não confessou transmissão de ordem homicida. Segundo a própria tese defensiva, admitiu apenas transmissão de mensagens de cunho organizacional do tráfico, negando expressamente ter repassado ordem de execução.

O acórdão não afirmou que tal admissão, isoladamente, equivaleria à confissão de participação nos homicídios. A admissão parcial foi considerada como elemento contextual, apto a demonstrar, em tese, função de interlocução entre Ramon e integrantes externos da associação criminosa.

Assim, a confissão parcial não sustenta sozinha a pronúncia pelos crimes dolosos contra a vida. Ela integra quadro indiciário mais amplo, no qual se somam depoimento judicializado da autoridade policial, documentos interceptados, dinâmica de divisão de tarefas, rivalidade com Geremias, tentativa de retomada territorial e referência ao papel de Cláudio como transmissor de ordens.

A diferença é importante.

A admissão de mensagens associativas não prova, de modo automático, transmissão de ordem homicida. Porém, em fase de pronúncia, pode funcionar como elemento de ligação com os demais indícios, especialmente quando a tese acusatória descreve atuação continuada de comunicação entre liderança presa e executores externos.

A alegação relativa às prerrogativas da advocacia também merece enfrentamento expresso.

O acórdão não criminaliza o exercício da advocacia. Tampouco considera ilícita, por si, a visita de advogado a cliente preso, a comunicação reservada em estabelecimento prisional ou a atuação técnica em defesa de pessoa custodiada.

As prerrogativas previstas no artigo 7º da Lei nº 8.906/94 e a indispensabilidade da advocacia, assegurada pelo artigo 133 da Constituição Federal, são garantias institucionais essenciais ao Estado Democrático de Direito.

Todavia, a prerrogativa profissional não serve como blindagem para eventual atuação dolosa estranha à defesa técnica. Quando há indícios de desvio da função profissional para transmissão de ordens ilícitas, articulação de interesses criminosos ou intermediação de comunicação voltada à prática de delitos, a conduta pode ser submetida a escrutínio penal.

Nesta fase, não se afirma culpa definitiva. Apenas se reconhece que existem indícios suficientes para permitir que o Tribunal do Júri examine se houve exercício regular da advocacia ou desvio consciente de prerrogativa profissional para participação em crime doloso contra a vida.

Também não procede a afirmação de que Ramon teria sido pronunciado apenas por ocupar posição hierárquica na associação criminosa.

O acórdão não fundou a pronúncia em responsabilidade penal objetiva.

A imputação atribuída a Ramon foi individualizada. Segundo a narrativa acolhida em juízo de admissibilidade, ele exerceria liderança sobre o tráfico no bairro André Carloni mesmo custodiado, teria rivalidade com Geremias, buscaria retomada do território, transmitiria ordens por intermédio de Cláudio e pressionaria Douglas e demais integrantes externos para execução do plano.

A posição de liderança, isoladamente, não bastaria para pronúncia. No caso, ela foi considerada em conjunto com elementos que, segundo a acusação, indicam comando efetivo, interesse direto no resultado e articulação do projeto criminoso.

Desse modo, há distinção entre os indícios relativos à associação criminosa e os indícios relativos aos homicídios.

Os indícios associativos dizem respeito à existência de grupo estável, divisão de tarefas, atuação no tráfico de drogas e fluxo de comunicação entre integrantes.

Já os indícios relacionados aos homicídios decorrem da rivalidade com Geremias, da ordem de execução atribuída a Ramon, da intermediação imputada a Cláudio, da emboscada organizada pelos executores, do erro sobre a pessoa da vítima Douglas Ferreira Caser e da tentativa contra Ana Carolina Almeida.

Esses planos probatórios se comunicam, mas não se confundem.

A associação criminosa fornece o contexto operacional. Os homicídios exigem vínculo específico com o plano de eliminação de rival. O acórdão concluiu que esse vínculo mínimo existe para fins de pronúncia, sem antecipar juízo condenatório.

Quanto ao
standard
probatório da pronúncia, não houve adoção automática da fórmula
in dubio pro societate
.

A pronúncia não foi fundada em dúvida abstrata. O colegiado afirmou existir juízo positivo de admissibilidade da acusação, amparado em indícios concretos de autoria e participação.

A competência constitucional do Tribunal do Júri não autoriza envio automático de acusações frágeis ao Conselho de Sentença, mas também não permite que o Tribunal substitua o júri em exame exauriente da prova quando houver lastro mínimo judicializado.

A tese defensiva baseada na presunção de inocência, no devido processo legal e na exigência de indícios qualificados fica, portanto, expressamente afastada no caso concreto. O acórdão não pronunciou os embargantes por mera dúvida. Pronunciou porque reconheceu prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e participação, aptos a submeter a controvérsia ao juiz natural.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente examinados os artigos 155, 413, § 1º, 414, 619 e 620 do Código de Processo Penal; artigo 29 do Código Penal; artigos 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal naquilo que compatível; artigo 7º, incisos II, III e XII, da Lei nº 8.906/94; artigos 5º, incisos XXXVIII, LIV, LV e LVII, 93, IX, e 133 da Constituição Federal; Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; e Tema 1.068 da Repercussão Geral.

Nenhum dos dispositivos indicados impõe conclusão diversa.

O dever de motivação foi observado. O contraditório foi respeitado. A decisão de pronúncia está apoiada em juízo de admissibilidade e não em condenação antecipada. A ampla defesa permanece íntegra, com possibilidade de renovação das teses perante o Tribunal do Júri.

Diante disso, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão embargado nos termos acima, mantendo integralmente o resultado do julgamento, que deu provimento à apelação ministerial e pronunciou os embargantes nos exatos termos da denúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)